Tribunal: TJMT
Processo: 1023856-52.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023856-52.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO ADERALDO DA SILVA - CPF: 103.296.921-00 (APELADO), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG") (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO –
DECLARAÇÃO Da inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do DÉBITO impugnado na inicial -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – NECESSIDADE DE SUA MINORAÇÃO PARA SE TORNAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-
recurso PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

Negando a parte autora a existência de negócio jurídico entre as partes, compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar a existência tanto do negócio jurídico quanto do débito cobrado, dele originado, que deu ensejo à cobrança de valores no benefício previdenciário da parte autora, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes.

Sendo o autor vítima de fraude na contratação

do empréstimo bancário impõe-se a declaração de inexistência do débito representado pelo contrato no
0100115277462,

que a parte alegada não ter contratado.

Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores ou, a sua compensação, em havendo débitos pendentes, em sua forma simples, devidamente atualizados, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária.

A instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos morais causados ao cliente em razão da negligência na prestação do serviço.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

“O quantum indenizatório arbitrado em quantia exorbitante pode ser reduzido pelo Tribunal de forma a desestimular o ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), mas sem implicar em fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido”.
(N.U 1023985-45.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023856-52.2021.8.11.0003

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG")

APELADO: FRANCISCO ADERALDO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG")

contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

que, nos autos da Ação

de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais

no 1023856-52.2021.8.11.0003

proposta por

FRANCISCO ADERALDO DA SILVA

julgou procedente os pedidos exarados na inicial para d
eclarar
inexistente o débito representado pelo contrato no 0100115277462, no valor de R$ 11.001,21 (onze mil e um reais e vinte e um centavos);
condenar
o réu no pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão
;
determinar
a restituição da importância descontada, de forma simples, à pessoa do autor, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto
;
determinar
ao autor a restituição da importância de R$ 11.001,21 (onze mil e um reais e vinte e um centavos), com juros e correção monetária a contar desta decisão;
Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

O Apelado defendeu que
a parte autora procedeu com a contratação do empréstimo consignado em 15/12/2020 sendo que o ajuizamento da presenta ação se deu apenas em 01/10/2021, ou seja, somente após 290 dias, sendo que a primeira consignação na folha da parte autora se deu em 04/2021.

Aduz que o autor contratou junto ao banco réu empréstimo consignado, pelo qual adquiriu crédito no valor total de R$ 11.001,21, disponibilizado diretamente na sua conta bancária, a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 272,28; descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, conforme se verifica na Cédula de Crédito juntado aos autos.

Afirma que
o contrato de mútuo é um negócio jurídico de natureza complexa, no qual, quando celebrado com as instituições financeiras, o contratante recebe a quantia pretendida assumindo o compromisso de devolvê-la acrescida dos encargos estipulados e no prazo pactuado pelas partes, sendo que o

valor foi disponibilizado por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade do consignado, tendo a parte autora deles se beneficiado; que não há nenhum indício de fraude na contratação, conforme se denota da documentação juntada,

restando demonstrado a veracidade da contratação firmada entre as partes e a clareza das cláusulas contratuais.

Assevera que o banco reclamado apresentou o contrato assinado juntamente com os documentos fornecidos pela recorrida no momento da contratação, comprovando a sua expressa contratação do empréstimo, além do comprovante de TED que demonstra o recebimento do valor contratado em conta corrente de sua titularidade. Desta forma, observa-se que a os descontos realizados no benefício da Recorrida são legítimos, posto que expressamente contratou o empréstimo e se beneficiou com o recebimento dos valores.

Aduz não ser crível a alegação da

apelada de que foi ludibriada, pois as cláusulas contratuais são claras no sentido de que o negócio jurídico entabulado se tratava de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como, ficou comprovado que a parte conhecia a modalidade contratual, tanto que utilizou os valores contratados, restando evidente que inexistiu qualquer vicio no ato de contratação ou erro substancial passível de invalidar a operação.

Registra que o Recorrido não comprovou através de documentos ou provas quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados, logo, não há dano a ser indenizado. Afirma que o Recorrente, em hipótese alguma, cometeu qualquer ato ilícito, pois não violou a personalidade da autora, motivo pelo qual não há que se falar em indenização.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes, com a inversão do ônus sucumbenciais e, alternativamente a minoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id.

pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso, por violar o princípio da dialeticidade e no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alega o Apelado que o Recurso não merece ser conhecido, porquanto
não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos

já discutidos no processo, o que leva ao não conhecimento do apelo.

De acordo com o princípio da dialeticidade, a insurgência recursal deve guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido. Desta feita, é imposto à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

Com efeito, o princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

No caso em exame, verifico que a apelante apresentou os fundamentos de fato e de direito para sustentar o pedido de reforma da sentença combatida.

Ademais, sobre o assunto já manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Desta forma, não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões de insurgência são aptas a atacar a decisão recorrida, a qual foi desfavorável ao apelante, como lhe competia.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar

VOTO (MÉRITO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Convém, inicialmente, anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que a parte autora firmou e tomou conhecimento da operação é do Banco, posto que o autor negou expressamente a existência da contratação e nosso ordenamento não admite prova negativa.

Por corolário, incidindo o CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados, não sendo necessária a prova de culpa ou dolo na conduta do banco, segundo disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."

Da análise dos autos, verifica-se que o Sr.
FRANCISCO ADERALDO DA SILVA
ingressou com a presente ação alegando que
foi realizado um TED em sua conta bancária no valor de R$ 11.001,21 (onze mil e um reais e vinte e um centavos); que, é desconhecido pelo autor, uma vez que jamais prestou sua anuência na sua contratação, tão pouco assinou qualquer cédula de crédito bancário; que, o valor creditado seria pago em parcelas mensais de R$ 272,26 (duzentos e setenta e dois reais), cada; que, procurou o PROCON, não obtendo êxito; que, não reconhece o contrato, assim, pugnou pela procedência da ação, com a condenação do réu em danos morais, bem como nos encargos da sucumbência.

A parte requerida apresentou contestação (id no 154523692)

aduzindo que não há nenhuma irregularidade na contratação, sendo o contrato devidamente assinado pela parte autora,

devendo a presente ação ser julgada improcedente, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência

Resta como pontos controvertidos a existência ou não de relação jurídica entre as partes e do débito impugnado pela autora, e, por conseguinte, o direito a repetição do indébito e existência de danos morais.

É inquestionável que entre o correntista e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), as quais, entre outras garantias processuais, contemplam o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelada, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja,
além do contrato juntado no Id no 154523693 , não há, nos autos, elementos probatórios de que a parte Autora tenha contraído o débito ora discutido, oriundo do empréstimo bancário.

O contrato, por sua vez, teve sua autenticidade impugnada pela parte Autora, que alegou ser falsa a assinatura nele aposta, porquanto jamais firmou referida operação com o apelante. Por outro lado, o banco não apresentou prova irrefutável da autenticidade do contrato, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, na medida em que foi ele quem produziu o documento, contudo, não produziu prova neste sentido, nem requereu sua produção,

Desse modo, nos casos de adução de falsidade do documento, o ônus é daquele que alega; contudo, quando se trata de assinatura, a prova de sua veracidade cabe àquele que apresentou o documento em juízo, nos termos do inciso II,do art. 429 do CPC, senão vejamos:

"Art. 429: Incumbe o ônus da prova quando:

I - (omissis)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.
"

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...)
É certo que o réu requereu o depoimento pessoal do autor, porém, não menos certo é que o depoimento pessoal do autor valia alguma possui, pois, como já consignado, o mesmo negou peremptoriamente a relação bancária, chegando, inclusive efetuar o depósito em juízo.

À guisa de esclarecimento, a prova que poderia, quiçá, isentar a empresa ré da responsabilidade civil seria a técnica – perícia grafológica – ônus seu e não do autor, todavia, quando da especificação das provas quedou-se.

Assim, da análise de todo o processado, depreende-se que o réu, bem como seus prepostos, ao contratarem, não observaram o dever de cuidado como a coleta de assinaturas e cópias de documentos de identidade e comprovante de endereço, não sendo possível aplicar à espécie a teoria da aparência.

Com efeito, o réu tem o dever de certificar-se da identidade daquele que pretende celebrar um contrato, pois é providência mínima de segurança a ser exigida, cuja inobservância caracteriza serviço defeituoso e configura ato ilícito, na modalidade de negligência, havendo perfeita subsunção do caso à norma do artigo 186 do Código Civil.

Ao apresentar a sua defesa, a empresa ré preocupa-se, apenas e tão somente em dizer que obrou com os cuidados necessários quando do relacionamento bancário.

(...)

Na questão em desate, discute o autor a responsabilidade da empresa ré pelos danos causados, diante de transação bancária, contratada mediante fraude de terceiro.

Entendo que as empresas comerciais, tais como as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, pelos danos causados por suas ações ou omissões.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, § 2o, incluiu expressamente a atividade comercial no conceito de serviço. Desde então, não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa é objetiva, nos termos do artigo 14 do mesmo código, respondendo a empresa independentemente de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Desse modo, não há como deixar de se reconhecer o direito do autor à indenização pelos danos morais por ele sofridos.

(...)” – id no
154522110

Outrossim,
o autor
colacionou aos autos reclamação protocolado perante o PROCON/MT (id no 154523680) e o boletim de ocorrência (id no 154523681, relatando que

ao consultar o extrato da sua conta bancária constatou que no dia 22/12/2020 foi realizado 01 (um) crédito - Ted em sua conta no valor de R$11.001,21 onze mil, um real e vinte e um centavos), oriundos do Banco C6 Consignado S.A, referente e empréstimo consignado e que o reclamante desconhece a origem do crédito, posto que

jamais prestou sua anuência no empréstimo, tampouco assinou qualquer Cédula de crédito Bancario junto a instituição financeira.

Ademais, não se olvidar que o autor alem de negar

peremptoriamente a relação bancária, chegou, inclusive efetuar o depósito em juízo do valor de R$
R$ 11.001,21 (Onze mil, um real e vinte e um centavos)
– id no 154523688, que alega não ter contratado, demonstrando claramente a sua boa fé.

Com efeito, o apelante sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer a condenação arbitrada pela sentença que declarou a
inexistência d
o débito representado pelo
contrato no 0100115277462, no valor de R$ 11.001,21 (onze mil e um reais e vinte e um centavos),

De tal sorte,
tem-se que a parte autora foi vítima de fraude na contratação do empréstimo, e
conforme o posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Quanto a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor,
caracterizando-se o pagamento indevido como uma das formas de enriquecimento sem causa, é cabível a devolução dos valores pagos a maior, de forma simples, como meio de reequilibrar a situação patrimonial das partes, injustamente alterada por cobrança indevida.

No que concerne a indenização a título de danos morais, tem-se como cabível, uma vez que a cobrança abusiva ofende direitos da personalidade da parte autora, que
gerou a diminuição de seu

benefício previdenciário, que o utiliza para a sua subsistência, situação que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano.

Aliás, se a parte Requerente não contratou os serviços do apelante, é certo que qualquer cobrança neste sentido é indevida, dando azo à indenização pretendida.

Por outro lado, os
descontos indevidos no benefício previdenciário do autor que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba previdenciária enseja dano moral, já que a apelada

ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do benefício.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços,
revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

No que diz respeito ao “
quantum
” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
fixado na sentença de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se encontra por demais excessivo, de modo que entendo razoável a quantia de

R$ 8.000,00 (oito mil reais), merecendo reforma a sentença nesse capítulo.

Ademais, o
bservada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, de modo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é justo, razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Por fim, sagrando-se vencedor na maior parte dos seus pedidos,

deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência, arcando com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10%

sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso
tão somente para minorar
o valor dos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023